Tribunal: TJDFT
Processo: 0714601-35.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. PARCELAMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO E EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. ARTIGO 922, DO CPC. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ ADIMPLEMENTO. APLICAÇÃO.
1. O acordo firmado pelas partes na ação de execução de título extrajudicial com prazo de parcelamento razoável impõe a suspensão do processo até o adimplemento das parcelas, conforme a inteligência do “caput” do artigo 922 do Código de Processo Civil. Descabível a extinção do feito prematuramente, pois há interesse processual do exequente em continuar a execução caso ocorra o inadimplemento das obrigações firmadas na avença.
2. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.